Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700082-95.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WYLIASMAR DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO O Banco de Brasília S.A. alega, em contrarrazões, a ausência de impugnação específica dos fundamentos jurídicos da sentença (id 41378981). Intime-se Wyliasmar da Silva para se manifestar a respeito da suscitada preliminar no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator